Tribunal: TJDFT
Processo: 0730312-72.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0730312-72.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ATIVOS ENGENHARIA EIRELI AGRAVADO: ATIVOS ENGENHARIA EIRELI D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal interposto por Ativos Engenharia Eirelli contra decisões proferidas aos ID’s 238987981 e 241022778 (autos de origem n. 0703175-07.2024.8.07.0015), pelo Juízo da Vara de Falências, Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do Distrito Federal, que indeferiu pedido de retificação da lista prévia de credores. Nas razões recursais, inicialmente, a agravante faz alusão à suposta demora no andamento do curso processual da recuperação judicial no Juízo de origem, especialmente entre o protocolo do pedido da recuperação judicial (maio/2024) e o seu deferimento (novembro/2024), sendo que, no interregno, celebrou novos contratos e assumiu outras obrigações, com reflexo na composição da lista de credores. Aponta “nítido erro do i. Administrador Judicial, que deixou de observar a petição PRÉVIA da Recuperanda / Agravante, retificando a relação de credores muito antes da consolidação do quadro geral de credores”. Menciona não ser o caso “de impugnação ao edital que consolidou os credores, mas de retificação da segunda relação apresentada que contém erro material suficiente a afastar os pilares da preservação da empresa, de manutenção de empregos e o interesse dos credores”. Salienta “não haver qualquer proibição à retificação da relação prévia apresentada pela Recuperanda logo no início da fase preliminar da RJ, assim como não há proibição expressa de pagamentos entre o pedido da recuperação e o seu deferimento”. Sustenta ser “incoerente a manutenção da relação equivocada de credores, que agrega obrigações financeiras inexistentes, amplia o passivo da empresa e gera enriquecimento sem causa diante da possiblidade de pagamento em duplicidade da mesma dívida ao mesmo credor”. Noticia que, mesmo após intimação do Juízo de origem para que se manifestasse quanto ao pleito de retificação da lista de credores, “Administrador se limitou a copiar a relação de credores apresentada no início do pedido da RJ, sem qualquer cuidado de, ao menos, confirmar a existência dos respectivos créditos”. Invoca o art. art. 18 c/c art. 22, I, alínea “f” da Lei n. 11.101/05, o qual incumbiria “ao Administrador a obrigação de consolidar o quadro geral de credores, considerando as alterações formalizadas, as retificações que ele próprio pode apresentar e, também, eventual retificação apresentada pela Recuperanda”. Questiona o crédito atribuído à Sra. Rita de Cássia, relativo a valor da causa de reclamação trabalhista ainda não julgada, o que demonstraria “a ausência de verificação dos créditos pelo Administrador Judicial”. Assim, segundo a agravante, “a manutenção dos efeitos da decisão recorrida resultará na continuidade da RJ com erro no quadro de credores e aumento das obrigações da Agravante” e “esse cenário irá influenciar no plano de credores a ser aprovado e também na assembleia geral, que contará com pessoas que já deixaram de ser credoras ou com pessoas que possuem crédito inferior ao previsto”. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo. No mérito, a reforma da decisão agravada para “determinar ao Administrador Judicial a correção da segunda relação de credores, cabendo a ele, na consolidação do quadro geral, certificar as obrigações da empresa Recuperanda, o que inclui as retificações prévias apresentadas com tempo suficiente para a sua análise”. Preparo ao ID 74357747. É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal, logo após o recebimento do agravo. Em complementação, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa se, da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Com base nesses pressupostos, passa-se a analisar o pedido de sobrestamento dos efeitos da decisão agravada. O Administrador Judicial assim se manifestou quanto à pretensão de alteração da lista de credores (ID 238544420 – autos de origem) (excerto): 3. Todavia, conforme previsto no art. 6o, §4o, da Lei 11.101/2005, os efeitos da recuperação judicial retroagem à data do pedido, de forma que todas as obrigações contraídas até aquele momento devem ser consideradas como sujeitas ao processo, independentemente de seu vencimento ou pagamento posterior. 4. Destaca-se que não houve prévia autorização judicial para os pagamentos realizados, tampouco previsão específica em plano de recuperação judicial aprovado que justificasse tal conduta, o que pode configurar eventual ratamento privilegiado a determinados credores, em afronta ao princípio da par conditio creditorum. 5. Ademais, a alteração unilateral da lista de credores pelo devedor não encontra respaldo legal. A exclusão/alteração de créditos somente pode ser admitida por decisão judicial, mediante impugnação fundamentada, acompanhada de provas inequívocas da inexistência ou quitação da obrigação (art. 8o da LRF). 6. Diante disso, o Administrador Judicial reitera a validade da segunda relação de credores apresentada, ressaltando que qualquer modificação deverá ser objeto de apreciação judicial individualizada, com a devida garantia do contraditório e da ampla defesa aos credores envolvidos. Em manifestação ao ID 238739798 (autos de origem), o MPDFT concordou com o entendimento esposado pelo Administrador Judicial, in verbis: Nesta oportunidade, este órgão anui ao posicionamento do i. Administrador Judicial pela manutenção da segunda relação de credores apresentada (ID: 238544420 e ID: 238544427) e requer que se aguarde o decurso dos prazos previstos no edital de ID: 236363376 para a apresentação de impugnações e eventual objeção ao plano recuperacional. Após a manifestação dos interessados e do Administrador Judicial, o Ministério Público pugna pela concessão de nova vista para apreciação minuciosa do plano de recuperação judicial (art. 179, I, do CPC). Registre-se, todavia, que, de uma primeira leitura, já se verifica que a proposta de pagamento dos credores trabalhistas não está de acordo com a previsão contida no art. 54 da Lei no 11.101/2005, regramento legal mínimo de proteção aos direitos dos trabalhadores. Por fim, verificou-se que não houve cumprimento, pela recuperanda, das seguintes determinações contidas na decisão de ID: 232954876: “Intimo a recuperanda para se manifestar acerca do teor do ofício encaminhado pela 11a Vara Cível de Brasília (ID. 231231170), o qual informa a transferência de valores para este Juízo”. “Intimo a recuperanda para comprovar o pagamento dos honorários devidos ao administrador judicial. Prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de convolação da recuperação judicial em falência”. Portanto, a princípio, escorreita a decisão agravada ao preservar “a segunda relação de credores apresentada pelo Administrador Judicial, por estar em conformidade com os parâmetros legais”. E que possíveis “retificações deverão ser pleiteadas por meio das vias processuais adequadas, mediante impugnação fundamentada e instruída com documentação comprobatória, momento em que será oportunizado o contraditório às partes envolvidas”. De fato, numa análise inicial, dessume-se que a decisão agravada observa o regramento do art. 49, caput, da Lei n. 11.101/05, in verbis: Art. 49 Estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos. Significa dizer, ordinariamente, a data do protocolo do pedido de recuperação judicial é o marco legal para a determinação dos créditos sujeitos à recuperação. Ademais, segundo o art. 51, III, da LRF, a petição inicial do pedido de recuperação inicial deve ser instruída com relação nominal completa dos credores, com indicação dos respectivos valores, classificação e endereços. Logo, o entendimento do Administrador Judicial estaria em consonância com referida norma. Para além, como salientado pelo Juízo de origem, eventuais impugnações devem ser fundamentadas e instruídas com documentação comprobatória, e sua respectiva análise é imprópria neste momento recursal, de cognição sumária. Diante de tal quadro, não se observa, de pronto, irregularidade na lista de credores apresentada pelo Administrador Judicial, circunstância apta a afastar a probabilidade do direito. Diante do exposto, como há necessidade da presença conjunta dos requisitos cumulativos de probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação para o deferimento de tutela de urgência, a ausência de qualquer deles obsta o acolhimento da pretensão. Nesse sentido, confira-se ementa de julgado do c. STJ: AGRAVO INTERNO NO PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO OU RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO. REQUISITOS CUMULATIVOS. NÃO DEMONSTRAÇÃO DA PROBABILIDADE DO DIREITO. PEDIDO INDEFERIDO. 1. A concessão de efeito suspensivo ao recurso especial depende do fumus boni juris, consistente na plausibilidade do direito alegado, e do periculum in mora, que se traduz na urgência da prestação jurisdicional. 2. Nos termos do art. 300 do CPC/15, a concessão de tutela provisória de urgência depende da demonstração da probabilidade do direito, que se traduz no provável êxito do recurso, e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, que se traduz na urgência da prestação jurisdicional. 3. A ausência da probabilidade do direito basta para o indeferimento do pedido, sendo, portanto, desnecessário apreciar a questão sob a ótica do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, que deve se fazer presente cumulativamente. 4. Agravo interno não provido. (AgInt no TP n. 4.482/ES, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 12/6/2023, DJe de 14/6/2023.) Anote-se que, ressalvada qualquer consideração acerca do mérito do presente recurso, o debate ora incitado será analisado com a profundidade necessária quando do julgamento pelo colegiado desta douta 7a Turma Cível. 3. Ante o exposto, indefiro o pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Dê-se vistas dos autos à d. Procuradoria de Justiça. Após, retornem conclusos. Brasília, 25 de julho de 2025. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora